Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-89.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação cível. Revisional de contrato bancário. Gratuidade de justiça: Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária. Indeferimento da inicial. Procuração. Assinatura digital. Método privado de certificação (ZapSign). Exigência de certificado da autenticidade da assinatura emitido pelo ICP-BRASIL. Exibição incidental de documento. Possibilidade. CPC 396. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Ordem de emenda desnecessária. Sentença cassada.